Tribunal: TJDFT
Processo: 0719212-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719212-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: TULIO FRANCISCO AMARAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID 26551165), que excluiu a União Federal do processo e determinou a remessa dos autos a este TJDFT. Com efeito, o recurso esta endereçado ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região (ID 26549407), a guia de recolhimento do preparo foi emitida em favor daquela Corte (26551166), do que se conclui que o presente recurso foi equivocadamente distribuído perante este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, intime-se o advogado subscritor da petição de ID 26549407, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF n.o 25.136, para se manifestar acerca de eventual desistência do presente recurso. Prazo: 5 (cinco) dia. Não havendo manifestação no prazo consignado, promova-se o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator